Tribunal: TJDFT
Processo: 0733967-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733967-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA DIAS DE MEDEIROS RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 10a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 19 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator